Tribunal: TJDFT
Processo: 0703663-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703663-07.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERENAR PARTICIPACAO EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE MORADORES E AMIGOS DE AGUAS CLARAS/DF - AMAAC DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0714436-91.2023.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento liminar formulado pela agravada (id 183898405 dos autos originários). A agravante informa que o imóvel de sua propriedade localizado no Lote n. 1.470, Avenida das Castanheiras, Águas Claras/DF, matrícula n. 143.488 foi alcançado pelos efeitos da decisão agravada. Alega que as alienações dos oitenta e cinco (85) imóveis foram realizadas segundo a legislação em vigor, de modo que inexistem as irregularidades apontadas pela agravada. Menciona a Lei Complementar Distrital n. 90/1998, o art. 316 da Lei Orgânica do Distrito Federal e a Lei Complementar Distrital n. 948/2019 (Lei de Uso e Ocupação do Solo – Luos). Sustenta que o art. 107, inc. II, da Lei Complementar Distrital n. 948/2019 revogou as disposições em contrário, especialmente os parâmetros de uso e ocupação do solo nas áreas abrangidas na Lei Complementar Distrital n. 90/1998. Defende que eventual afetação dos lotes listados pela agravada em sua petição inicial foram extintas por expressa desafetação realizada pelo Poder Executivo na edição da Lei Complementar Distrital n. 948/2019. Argumenta que seu imóvel foi originalmente alienado por meio de procedimento licitatório realizado pela Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap). Acrescenta que inexistiu qualquer ressalva sobre a suposta afetação no momento da aquisição. Salienta a impossibilidade de o Poder Judiciário apreciar as razões de conveniência e oportunidade do Poder Executivo. Afirma que a agravada não comprovou o alegado dano ambiental e social mediante estudo técnico capaz de fundamentar sua pretensão. Narra que submeteu seu projeto de arquitetura à avaliação do Poder Executivo e foi emitido o Atestado de Habilitação de Projeto – Estudo Prévio n. 242/2023, que aprovou o uso e destinação do empreendimento, bem como o Alvará de Construção n. 1.418/2023. Destaca que a paralização das obras causa-lhe graves prejuízos em razão da alocação de pessoal e material e aumenta o custo final da obra e as despesas financeiras decorrentes. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 55463964 e 55463966). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos estão presentes. A agravada propôs a ação originária sob o fundamento da venda ilegal e inconstitucional de bens de uso especial do Distrito Federal pela Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap). Sustenta irregularidade na negociação de oitenta e cinco (85) lotes, dentre os quais o imóvel localizado no Lote n. 1.470, Avenida das Castanheiras, Águas Claras/DF, porquanto são afetados a equipamentos públicos comunitários originariamente. O requerimento liminar formulado foi deferido para determinar: 1) a averbação da tramitação da ação originária nas matrículas dos lotes indicados como destinados a equipamentos públicos comunitários e áreas verdes; 2) o bloqueio de registros de transferências dos imóveis referidos; 3) a abstenção de lavratura de escrituras públicas de transferência para particulares das unidades imobiliárias indicadas aos cartórios de notas, protestos de títulos e documentos do Distrito Federal; 4) a obrigação de não fazer consistente na abstenção de atos de alienação a particulares dos imóveis à Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap); 5) a obrigação de não fazer consistente na abstenção de aprovação de projeto ou alvará de construção nos lotes indicados e 6) o embargo às obras em curso nos lotes referidos (id 183898405 dos autos originários). A Lei Complementar Distrital n. 90/1998 instituiu o Plano Diretor Local (PDL) da Região Administrativa de Taguatinga, que abrangia, à época, a Região Administrativa de Águas Claras. Mencionada lei destinava áreas à instalação de equipamentos públicos comunitários. O imóvel localizado no Lote n. 1.470, Avenida das Castanheiras, Águas Claras/DF, estava destinado para equipamentos públicos de educação nos termos da referida lei. O art. 316 da Lei Orgânica do Distrito Federal prevê que O Distrito Federal terá como instrumento básico das políticas públicas de ordenamento territorial e de expansão e desenvolvimento urbanos, o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal e, como instrumentos complementares, a Lei de Uso e Ocupação do Solo e os Planos de Desenvolvimento Local. A Lei Complementar Distrital n. 948/2019 (Lei de Uso e Ocupação do Solo – Luos), editada em atendimento ao artigo supramencionado, revogou as disposições em contrário, bem como os parâmetros de uso e ocupação do solo nas áreas por ela abrangidas previstas na Lei Complementar Distrital n. 90/1998 (art. 107, inc. II, da Lei Complementar Distrital n. 90/1998).[1] O imóvel da agravante foi originalmente destinado ao ensino seriado de primeiro e segundo graus, pré-escolar, creche e assistência social nos termos da Norma de Edificação, Uso e Gabarito n. 145/1996 de acordo com sua ficha cadastral disponibilizada pela Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) (id 55463506 dos autos originários). A mesma ficha cadastral prevê a classificação do imóvel na categoria de uso e ocupação do solo UOS CSIIR 2 nos termos da Lei Complementar Distrital n. 948/2019, que apresenta a seguinte discriminação (id 55463506, p. 2): Comercial, prestação de serviços, institucional, industrial e residencial, onde são obrigatórios os usos comercial, prestação de serviços, institucional e industrial, simultaneamente ou não, e admitido o uso residencial desde que não ocorra voltado para o logradouro público no nível de circulação pedestre. A agravante possui atestado de habilitação do projeto emitido pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal (id 55463507). A edificação com a finalidade comercial encontra-se amparada pelo Alvará de Construção n. 1.418/2023 (id 55463960). A destinação comercial do imóvel da agravante está, em tese, amparada pela Lei Complementar Distrital n. 948/2019. A construção no terreno encontra-se amparada em atos administrativos dotados de presunção de legalidade e veracidade. A ora agravada não demonstrou a verossimilhança de suas alegações quanto à irregularidade da aquisição e construção do imóvel da agravante, localizado no Lote n. 1.470, Avenida das Castanheiras, Águas Claras/DF. Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio do momento processual, que os argumentos da agravante ensejam a reforma da decisão agravada. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 107. Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial os parâmetros de uso e ocupação do solo nas áreas abrangidas por esta Lei Complementar definidos: (...) II - na Lei Complementar n. 90, de 11 de março de 1998, que aprova o Plano Diretor Local da Região Administrativa de Taguatinga - RA III, e as respectivas PUR;